Tribunal: TJDFT
Processo: 0719460-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719460-23.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A primeira executada agrava da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0764387-94.2022.8.07.0016 – id 193444407), que, rejeitou as exceções de pré-executividade apresentadas pelas executadas e deferiu o pedido do DF para suspensão do feito, pelo prazo de 1 ano, em razão do débito fiscal estar sendo discutido por meio de recurso judicial (código 24 no SITAF). Narra que a execução se fundou no processo administrativo no 0040-009705/1999, que versa sobre uma compensação de débitos com a utilização de precatórios, proposto pela Executada, no ano de 1999, processo SEI n. o 0040-009705/1999. Afirma que, embora a opção pela sistemática tenha sido deferida em 25/10/05, o valor a título de sinal tenha sido quitado e o processo encaminhado para o pronunciamento da PGDF, o processo permaneceu pendente de homologação por mais de 14 anos, até que, em 03/08/22, a agravante foi surpreendida com a cobrança do valor total do débito – R$ 204.223,84 – sob o argumento de que o precatório indicado havia sido quitado e não houve reserva para fins de compensação em favor da empresa, assim o crédito seria insuficiente para efetivar a compensação pretendida. Alega que, ao receber a cobrança supostamente indevida, apresentou tempestiva impugnação administrativa, que suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN 151, III), entretanto a Fazenda ajuizou a execução em seu desfavor, fazendo-se necessária a extinção do feito. Sustenta a homologação tácita da compensação, pois não realizada no prazo de 5 anos, na forma da Lei 9.430/96, art. 74, § 5o, argumentando que a pendência de decisão no processo administrativo acarreta insegurança jurídica, pois impede planejamento tributário da empresa, que permanecerá com o constante receio de ter que adimplir com um débito que pensou já estar quitado. Acrescenta que a inexistência de reserva para fins de compensação, tendo em vista que o precatório foi pago, não foi ocasionado por culpa da agravante, mas da Fazenda Pública, pois, ao tempo do deferimento da compensação o precatório possuía reserva. Requer a tutela de urgência para extinção da execução. 2. Não há perigo de dano, sequer alegado, que justifique a liminar, não o configurando a determinada suspensão do feito. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR